Tribunal: TJES
Processo: 0000470-96.2021.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Intervenção em Estado / Município; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000470-96.2021.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMARIO FURLAN MACIEL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0000470-96.2021.8.08.0066

RECORRENTE: ROMÁRIO FURLAN MACIEL

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL 1678/2023. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por ROMÁRIO FURLAN MACIEL, em face do MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. Narra o autor, em síntese, que é servidor público municipal perante o Município requerido e que seu filho, Enzo Pertel Maciel, apresenta comprometimento do desenvolvimento neurológico, de linguagem verbal e não verbal e agitação psicomotora, características do Transtorno Espectro Autista - TEA, conforme laudo médico acostado à exordial, sendo necessário seu acompanhamento contínuo. Pretende a redução de sua carga horária em 50%, para que possa prestar os cuidados ao seu filho, aplicando-se, por analogia, o art. 98, §§ 2º e 3º da Lei Federal nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União).

Em sede de contestação (fls. 67/78 dos autos físicos), o Município requerido aduz a inexistência de previsão legal que preveja a redução da carga horária na forma pleiteada, sendo que o autor está vinculado ao estatuto, devendo ser observado o princípio da estrita legalidade. Alegou, ainda, a impossibilidade de o judiciário legislar, motivos pelos quais requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (fls. 80/81 e ID. 3766628), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (fls. 83/90 dos autos físicos). Em suas razões, sustenta o cabimento da aplicação da legislação federal por analogia no caso em tela, uma vez que não há políticas públicas municipais que assegurem os direitos da pessoa com deficiência; que negar o pleito autoral configura conduta discriminatória para com as pessoas com deficiência; que a ausência de legislação municipal sobre o tema fere princípios constitucionais. Assim, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, o Município requerido apresentou contrarrazões (ID. 3766623), ocasião em que reitera seus argumentos apresentados em sua defesa e requer a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Oportunamente, defiro a concessão da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade, ou não, de se reduzir a carga horária do autor, servidor público do Município de Marilândia, por ser genitor de pessoa com deficiência.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

O Decreto nº 6.949/2009, que promulgou a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, em seu art. 7º, impõe aos Estados membros a adoção de ações destinadas a garantir às crianças
deficientes
o exercício dos direitos humanos e de liberdades fundamentais, em igualdade de oportunidade com as demais crianças, possuindo a referida norma status de emenda constitucional, uma vez que, o Decreto Legislativo nº 186/2008, que aprovou o texto da referida convenção, o fez na forma do procedimento do § 3º , do art. 5º , da CF.

Soma-se a isso o disposto no art. 227 ; art. 1º , III e art. 5º , todos da CF. Portanto, ao Estado,
lato sensu,
incumbe assegurar os direitos das pessoas com deficiência por força de expressa previsão constitucional.

Neste sentido, em que pese o juízo de piso tenha julgado improcedente a pretensão autoral, ante a inexistência de legislação municipal específica que autorizasse a redução da carga horária na forma pretendida, verifico que não mais subsiste a omissão legislativa atualmente.

Isto porque, após a sentença ser proferida, foi aprovada pela Câmara Municipal de Marilândia, a Lei 1678/2023, que dispõe sobre a redução da jornada de trabalho do servidor público municipal que tenha como dependente pessoa com deficiência, e dá outras providências. A referida lei se encontra em vigor desde 05 de abril do corrente ano, e assim dispõe acerca da redução da carga horária:

Art.1º - Ao servidor titular de cargo de provimento efetivo e servidores de designação temporária (DT'S), da Administração direta e indireta do Município, que tenha cônjuge, companheiro, filho ou dependente com deficiência, é assegurada a redução da jornada de trabalho para 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, sem prejuízo da remuneração e independentemente de compensação de horário.

Desta feita, não há que se falar em impossibilidade de se reduzir a carga horária do autor, assim como não se faz necessária a aplicação análoga da legislação federal no presente caso, uma vez que já existe legislação municipal específica para tanto.

Neste sentido, verifico que o autor logrou êxito em comprovar que seu filho possui comprometimento do desenvolvimento neurológico, de linguagem verbal e não verbal e agitação psicomotora, características do Transtorno Espectro Autista - TEA, e que necessita de diversas terapias e acompanhamento multidisciplinar, que compõe a estratégia de seu tratamento, as quais são realizadas no Município de Colatina, devendo ser contabilizando, ainda, o tempo de deslocamento entre as cidades.

Feitas tais considerações, resta evidenciado que o autor apresenta os requisitos necessários para ter sua carga horária reduzida, na forma disposta na Lei 1678/2023.

Sem mais delongas, merece reforma a sentença guerreada, devendo ser julgada parcialmente procedente a pretensão autoral, devendo o Município recorrido promover a redução da carga horária do autor, de 08h diárias e 40h semanais para 06h diárias e 30h semanais, sem prejuízo da remuneração e independentemente de compensação de horário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, condenando o Município de Marilândia à obrigação de promover a redução da carga horária do autor para 06h diárias e 30h semanais, sem prejuízo da remuneração e independentemente da compensação de horário, nos termos do art. 1º da Lei Municipal 1678/2023. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)